Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO AÇÃO ANULÁTORIA. SUSPENSÃO. ART. 313, V, ‘A’, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VALOR BLOQUEADO. NATUREZA ALIMENTAR. PAGAMENTO SALÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O ajuizamento de ação anulatória de título extrajudicial não tem, por si só, a aptidão de suspender a ação executiva com fundamento no artigo 313, V, alínea ‘a’, do CPC.

2. Não prospera a pretensão de desconstituição da penhora sobre valor depositado em conta corrente da empresa executada, porque não comprovada a alegação de a verba constrita seria destinada ao pagamento da folha de pagamento dos funcionários.

3. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.